Tribunal: TJES
Processo: 0013198-02.2012.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013198-02.2012.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO THOMPSON DE MENDONÇA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013198-02.2012.8.08.0062

APELANTE: FÁBIO THOMPSON DE MENDONÇA

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO HEHR GARCIA - ES13345-A, MAGNO MARTINS TEIXEIRA - ES25203

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DO CTB). ABSOLVIÇÃO.
NEGLIGÊNCIA. PERCEPÇÃO TARDIA PARA INICIAR A FRENAGEM DO VEÍCULO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO PARADIGMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

2.
O que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir).
Precedentes STJ.

3. Caso em que o réu agiu de modo negligente (
descuido e desatenção no agir)
, deixando de observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido. Diante da travessia do pedestre na via em que trafegava, o réu teve uma percepção tardia para iniciar a frenagem do veículo por si conduzido, dando causa, portanto, a um resultado lesivo involuntário, porém, previsível e que poderia ter sido evitado.

4. A vítima (pedestre) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao réu (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele (art. 29, § 2º, do CTB). O acusado tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do veículo (art. 28, do CTB), deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

5. O Superior Tribunal de Justiça orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes.

6. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, ou a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 44, inciso II, e art. 77, inciso I, ambos do Código Penal.

7.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013198-02.2012.8.08.0062

APELANTE: FÁBIO THOMPSON DE MENDONÇA

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO HEHR GARCIA - ES13345-A, MAGNO MARTINS TEIXEIRA - ES25203

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Id. 3111013, Vol. 01, pp. 653/659), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, por meio da qual o apelante,
FÁBIO THOMPSON DE MENDONÇA
, fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, e proibição de obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses.

Emerge da Denúncia (Id. 3111013, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 09 de setembro de 2012, no Bairro Nova Esperança, Piúma/ES, o denunciado Fábio Thompson, livre e conscientemente, conduzia o veículo Blazer, placa MQJ 4567, tendo atropelado a vítima HILDO HILDEBRANDO MOURA, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta que o denunciado agiu com imprudência, uma vez que conduzia o veículo automotor em velocidade superior à permitida para a via, bem como com negligência, já que teve uma percepção tardia do perigo iminente (início de travessia por parte da vítima), descuidando, assim, de seu dever objetivo de cuidado, sendo, ainda, tal resultado lesivo perfeitamente previsível em face de seu agir imprudente e negligente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 302, da Lei nº 9.503/97, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento morte.

Ora, em consonância com a disposição contida no art. 18, inciso II, do Código Penal, diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Julio Fabbrini Mirabete que o crime culposo é a
“Conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado." (in Manual de Direito Penal, 16ª Ed., 2000, p. 138)

Outrossim, o magistério de Rogério Greco é no sentido de que
“A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal.” (in Curso de Direito Penal, Parte Geral, 19ª Ed., 2017, p. 302)

Nesse contexto, a caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Digno de nota registrar, ainda, que,
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,

pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

No caso vertente, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 3111013, Vol. 01, pp. 31/42), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 3111013, Vol. 01, p. 65) e Laudo do Exame de Acidente de Tráfego (Id. 3111013, Vol. 01, pp. 393/407).

No tocante à
autoria
, em sede inquisitorial (Id. 3111013, Vol. 01, p. 21), o acusado declarou que estava conduzindo o seu veículo e que, ao passar por
uma descida pouco iluminada
,
em velocidade compatível com o local, viu quando cruzou a pista um senhor que o fez sem prudência e sem olhar para os lados antes de atravessar; que no local não havia qualquer faixa de pedestre, visto que se tratava de uma pista de rolamento; que tal senhor, de maneira impetuosa, passou na frente do carro conduzido pelo declarante, vindo a ser abalroado pela frente do carro
; que foi tudo muito rápido, tendo o declarante freado bruscamente na tentativa de evitar o acidente, contudo foi em vão em razão da atitude inesperada do pedestre
; que as marcas da frenagem puderam ser vistas no local do acidente posteriormente
; que saiu do carro o intuito de prestar socorro ao pedestre, acionando o Serviço 190; que tanto a viatura da Polícia Militar quanto a Ambulância chegaram ao local bem rápido, contudo, o socorrista informou que a vítima veio a óbito no próprio local;
que populares que estavam no local comentaram que tal senhor era conhecido na região por frequentar os bares no intuito de beber e havia ingerido bebida alcoólica no "BAR JG", o qual se situa em frente ao local onde ocorreu o atropelamento, de modo que esses populares informaram que tal senhor havia acabado de deixar o bar
; que aguardou no local todo o socorro necessário à vítima, assim como o serviço de perícia e transporte de cadáveres da PCES; que, em meio ao atendimento, um rapaz que se apresentou como filho da vítima, chamado Natalino, compareceu ao local visivelmente embriagado; que ouviu Natalino desabafando perante os familiares dizendo que, por outras vezes, já havia alertado o pai para que tomasse cuidado após beber, pois “iria acabar morrendo atropelado”; que nega ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção, fato comprovado pelo teste etílico, cujo valor deu similar a zero.

Em Juízo (Id. 3111013, mídia anexa), o acusado declarou que
não havia como visualizar a vítima, visto que, no momento do ocorrido,

havia passado um veículo em direção contrária com o farol alto,
tendo então,
notado que a vítima estava atravessando a pista quando estavam a uns 20 metros de distância, não conseguindo frear para evitar a colisão, além de não haver sinalização, não sendo este o primeiro acidente fatal no local
.

Por sua vez, a testemunha Vinícius Médici de Oliveira, Perito da Polícia Civil que confeccionou o Laudo do Exame de Acidente de Tráfego (Id. 3111013, Vol. 01, pp. 393/407), declarou na esfera judicial (Id. 3111013, Vol. 01, p. 557) que o acidente ocorreu na faixa de tráfego do condutor; que o condutor estava no sentido BR 101 x Piúma; que pela estimativa, a vítima vinha da faixa de mão contrária a do condutor e depois é que foi para a faixa da mão do condutor; que o atropelamento se deu em frente a um ponto de ônibus; que o depoente se recorda que a placa de limite de velocidade determinava 80 km/h, ou seja última placa vista na pista;
que a velocidade mínima estimada do motorista era próximo de 80 km/h; que esse cálculo foi feito pelo depoente tendo em vista a marca de frenagem; que o cálculo feito pelo depoente para que o motorista começasse a frear, a fim de evitar o acidente, seria de 66 metros aproximadamente; que o depoente estima que o motorista teve reação de frenagem
56
metros antes de atingir a v
í
tima.

Outrossim, a testemunha PMES Jeans Carlos Silveira Pimentel declarou em juízo (Id. 3111013, Vol. 01, p. 447) que, chegando ao local, visualizou a vítima atropelada e o carro do condutor mais a frente parado; que o fato ocorreu na mão de direção do condutor; que não dava para saber a distância entre o corpo da vítima e o local do choque;
que o acusado alegou que a vítima passou correndo na frente do carro; que existia marca de frenagem no local, porém não tem certeza se era do veículo do acusado; que o local era pouco iluminado; que não sabe dizer se houve imprudência; que pessoas que estavam no local comentaram que a vítima costumava ingerir bebida alcoólica em bares da região;

que o condutor fez o bafômetro e se recorda que deu zero.

Impende pontuar, ainda, que, de acordo com o Laudo do Exame de Acidente de Tráfego (Id. 3111013, Vol. 01, pp. 393/407),
a
velocidade regulamentar para o trecho, indicada por placas ao longo da via, é de 80Km/h
. Importante destacar que o trecho analisado
era provido de iluminação artificial e sua pavimentação de revestimento asfáltico
encontrava-se, quando dos exames, seca e em regular estado de conservação. O raio visual no local do evento, considerando a trajetória do veículo envolvido era suficiente, não sendo constatado qualquer obstáculo físico que pudesse obstruir ou limitar a visibilidade do condutor do veículo. (...) Posteriormente, utilizando-se da equação de Torriceli, foi possível determinar que
UT1, já em ação de frenagem percorreu a distância de 22m até o embate com a vítima
. Portanto, o sítio de atropelamento foi estimado como sendo sobre a porção direita da faixa de tráfego direita da via, e a 22m após o início da frenagem consignada, produzida por UT1. (...) Considerando um tempo de percepção – reação média, usualmente adotado na literatura corno sendo de 1,5s para o período noturno e a velocidade de frenagem verificada, 78 Km/h, o veículo atropelador percorreu uma distância de 32m a partir do ponto onde seu condutor percebera o perigo iminente e o início da frenagem, e mais 22,5m (aproximadamente) em frenagem até o sítio de atropelamento, ou seja, do momento de percepção até o de atropelamento, o condutor percorreu urna distância de aproximados, 54,5m, sendo esta a distância denominada de distância de percepção reação; (...) quando na iminência de começar a travessia da via, UTI se encontrava a 82,14m do sítio de atropelamento, portanto,
além do ponto de não escapada (aquela região que, sendo ultrapassada, o embate entre o veículo e o pedestre será inevitável) para a velocidade regulamentar e ponto de não escapada para velocidade imprimida por UT1, 64,82m e 62,53m respectivamente
. Entretanto, observa-se que a distância de percepção-reação se encontra aquém de ambas as distâncias de não escapada, logo, o atropelamento se torna inevitável; (...) Diante de tais considerações, sugere-se uma
percepção tardia por parte do condutor do veículo, uma vez que o raio visual do trecho era suficiente e a distância de percepção possível (posição na qual o veículo se encontrava no momento em que o pedestre teria dado início a travessia) para a velocidade estimada, 78Km/h, era de 82,14m, ou seja, quando a vítima deu início a travessia, UT1, possivelmente, se encontrava a 82,14m de distância, sendo que a distância de percepção estimada para o caso
sub examem
fora de 54,5m
.

Outrossim, analisadas as marcas de frenagem impressas sobre o leito carroçável da faixa de tráfego direita, o Perito Criminal
estimou a velocidade de frenagem do veículo atropelador como sendo de, pelo menos, 78 Km/h
, ou seja,
o veículo se encontrava numa velocidade não inferior a 78 Km/h, num trecho de velocidade regulamentar de 80 Km/h
.

Note-se, portanto, que, de acordo com o laudo pericial, que
a percepção-reação do condutor foi tardia, visto que iniciou a frenagem a uma distância de 5
4 (cinquenta e quatro)
m
etros
do local do atropelamento, quando, para evitar a acidente, deveria ter iniciado a uma distância de aproximadamente 64
(sessenta e quatro)
metros.

À luz de tal panorama, verifica-se que, ao contrário do que afirma o acusado,
a via era iluminada, pavimentada
de revestimento asfáltico e inexistia obstáculo físico que pudesse obstruir ou limitar a visibilidade do condutor do veículo.

Além disso,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, eis que
,
não obstante
o apelante
estivesse trafegando em velocidade compatível com a via,
o condutor
agiu de modo
negligente (
descuido e desatenção no agir)
,
deixando
de
observar o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido.

D
iante da travessia do pedestre na via
em que trafegava
,
o réu
agiu com negligência ao ter
uma percepção tardia para iniciar a
frenagem do veículo por si conduzido
,
dando causa, portanto, a um resultado lesivo involuntário, porém, previsível
e que poderia ter sido evitado
.

Nesse contexto, sobreleva registrar que, a teor do disposto no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Outrossim, cumpre destacar que há uma ordem de responsabilidade no trânsito, de modo que, em consonância com a disposição contida no § 2º, do art. 29, do CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Na hipótese em comento, verifica-se que a vítima (pedestre) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele.

Desta feita, considerando que o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do veículo, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa requer o redimensionamento da reprimenda imposta.

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante não desvalorou quaisquer das circunstâncias judicais previstas no art. 59, do Código Penal, havendo fixado a reprimenda basal no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

Na fase intermediária da dosimetria, inexistem atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência (autos nº 0001817-81.2011.8.08.0013, nas sanções do artigo 1º, I, “a”, c/c § 4º, I, e 5º, (3x) da Lei nº 9.455/97), o Juízo sentenciante exasperou a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 03 (três) anos de detenção.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
“orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos.

Desse modo, revela-se escorreito o incremento da reprimenda efetivado pelo Juízo primevo, eis que efetuado em observância à fração paradigma.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, mantenho a pena definitiva fixada em 03 (três) anos de detenção e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses.

Mantenho o regime aberto fixado na sentença objurgada.

Por fim, é de se pontuar que a reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, ou a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 44, inciso II, e art. 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)